Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, ora Recorrente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e não proveu seu recurso inominado. O embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à sua tese recursal, já que teria entendido que houve supostamente sua confissão quanto ao conhecimento dos danos ao veículo sem que, de fato, houvesse a triangularização da relação processual nos autos n.o 0733546-06.2018.8.07.0001.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada; no caso, o pedido foi analisado sob o item 2 da ementa e as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo se falar em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.